Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700229-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANA ALVES DE LIMA EIRELI - EPP, LEIDIANA FREIRE DE LIMA, GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Em face da manifestação da agravante (perda o interesse recursal), julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito